Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705804-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por JOÃO CARLOS DE ANDRADE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença, proposto em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido individual de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, distribuída inicialmente ao juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, que declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO, foro de domicílio do autor. Entretanto, o autor requereu a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília por se tratar do foro da sede do réu (ID. 182480120). Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado na referida ação civil pública a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, considerando que o foro do domicílio do autor é um lugar que facilita o acesso à Justiça e considerando o princípio do juiz natural, as liquidações individuais e os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do domicílio do autor. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, uma vez que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de liquidação de sentença em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à Justiça, uma vez que, naturalmente, o foro do seu domicílio sempre facilitará o seu comparecimento ao fórum, a participação em audiências e a prática de atos processuais. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. APURAÇÃO DE VALORES. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. FACILIDADE DO RÉU. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Tendo em vista que a apuração do valor executado não pode ser delineada apenas por cálculo aritmético a ensejar o cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 c/c art. 524, § 2o, do CPC, porque a sentença proferida nos autos do processo coletivo é genérica, faz-se necessária a liquidação para que a parte interessada comprove a sua condição de exequente à situação jurídica lá reconhecida. 4. A excessiva dificuldade de o autor juntar a documentação comprobatória necessária aos cálculos periciais impõe a redistribuição do ônus da prova, notadamente porque há maior facilidade à instituição financeira em obter tais dados. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1406510, 07344450220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, para fins de fixação de competência, deve ser prestigiado o foro de domicílio da parte autora. Essa decisão não contraria o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Goiânia/GO, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Goiânia/GO. Após decurso de prazo para eventual recurso e não havendo a concessão de efeito suspensivo, promova-se a redistribuição. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte autora narra tratar-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença no qual o d. Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito. Argumenta, em síntese, que a demanda foi proposta no foro onde se situa a sede da pessoa jurídica, na forma do art. 53, III, ‘a’, Do Código de Processo Civil e que a súmula 33 do STJ impede que a incompetência relativa seja declarada de ofício. Ao fim, requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da r. Decisão recorrida, a fim de obstar a remessa dos autos a outra comarca. Preparo recolhido (ID. 55847720). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. As regras de competência aplicáveis ao caso, estão descritas no Código de Processo Civil, mais especificamente no art. 53, senão vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu Nesse ponto, embora a alínea “a” do mencionado artigo atribua ao foro do local da sede da pessoa jurídica a competência para processar e julgar as ações em que ela figura como ré, na vertente situação, a interpretação literal da norma subverte não apenas sua função precípua, mas todo o arcabouço jurídico criado com a finalidade de obedecer ao princípio da impessoalidade da prestação jurisdicional e do juízo natural. A propósito, o princípio do juiz natural não se concretiza apenas em mera limitação do poder do Estado, mas também garante que, por meio das regras objetivas de competência, o processo tramite perante o juízo que reúne as melhores condições que julgá-lo. No caso concreto, extrai-se que a Cédula de Crédito Rural foi firmada com a filial do Banco do Brasil situada na Comarca Goiatuba/GO, e que o Autor da ação reside na cidade de Goiânia/GO. Tais fatos indicam que a relação jurídica entre as partes foi formalizada em outra unidade da federação, mas, sem nenhuma justificativa plausível, a parte autora optou por ajuizar a demanda no âmbito da justiça do Distrito Federal. Outrossim, é sintomático que, mesmo após a declinação de competência para Juízo da agência do banco requerido onde foi realizada a operação que compõe o objeto da demanda de origem, o que em tese facilita o exercício do direito de ação, a parte agravante busca, a todo custo, manter o processo neste foro, com claro intuito de utilização abusiva das regras de competência. Portanto, a agravante não pode invocar indiscriminadamente, a aplicação das Súmulas 23 deste E. Tribunal e 33 do STJ, para subsidiar o ajuizamento de demanda com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. Na verdade, o que se tem notado, é que uma série de ações vem sendo ajuizadas aleatoriamente no âmbito da justiça estadual do Distrito Federal, para apurar negócios jurídicos firmados em localidades longínquas, e sem qualquer relação de natureza fática ou probatória com esta localidade, situação que configura claro abuso de direito. Tal fato tem transformado esta justiça distrital em verdadeira justiça nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico, o diminuto valor das custas processuais e à rapidez na sua prestação jurisdicional, pois todos os demandantes nessa mesma situação, optam por se beneficiar de tais qualidades, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. As disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Atentos a esta situação, o Centro de inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, expediu a nota técnica No 8/2022, envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste TJDFT e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Em reforço ao exposto, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).. (grifei). PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMPRÉSTIMO. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal 4. Em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784953, 07338572420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, tratando acerca das obrigações contraídas pela pessoa jurídica. O mencionado artigo se amolda ao presente caso, em que apura direitos decorrentes de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, relação totalmente estatuída entre a agravante e a filial do Banco agravado. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente com a regra estatuída no art. 46 do CPC. Ressalta-se que o entendimento não traz nenhum prejuízo à parte agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. Além disso, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do cliente ou da agência onde se contratou o empréstimo. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000 , Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/09/2022, publicado no DJE: 29/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indo adiante, cabe ressaltar que não se vislumbra a submissão da relação jurídica existente no caso às regras de direito do consumidor, visto que o emissor da CCR é produtor rural, que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva do produtor rural, situação em que ele não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Além disso, o caso não permite mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim, inexistindo relação de consumo, inaplicável ao caso a regra especial do art. 101, I do CDC, bem como o verbete sumular 23 deste E. Tribunal. Diante das questões delineadas, não exsurge a probabilidade necessária à concessão da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 13:33:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora